Tribunal: TJMT
Processo: 38423-82.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
01/10/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 645602-2 / 2020
Quinta-feira, 1 de Outubro de 2020
Este documento é somente informativo.
80384234320198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80384234320198110001
Requerente: CRISTIANE MOREIRA DA SILVA
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: CRISTIANE MOREIRA DA SILVA
Conta Judicial 900116937137
Valor: R$ 8.088,51 (oito mil e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos)
Autorizado: EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS
CPF/CNPJ: 002.191.861-97
Data de Emissão: 01/10/2020
Titular Conta EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS
CPF/CNPJ Titular Conta 002.191.861-97
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
3852 010021521 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1079902403 1/1